Tribunal: TJBA
Processo: 8013819-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013819-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JACIRA CAIRES SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
IGOR PIAGIO SILVA, MARIA ELISA BONFIM SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE PLANSERV. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE À MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIA. PESSOA IDOSA E COM GRAVES CONDIÇÕES DE SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, pleiteando a manutenção como beneficiária titular no plano de saúde PLANSERV, após o falecimento de seu cônjuge, em razão de cancelamento indevido do plano e omissão da autoridade coatora.

A impetrante, pessoa idosa e com graves condições de saúde, argumenta ter cumprido os requisitos necessários à sua manutenção como titular do plano, conforme protocolos administrativos apresentados. Alega que o cancelamento do plano de saúde inviabilizou o acesso a tratamentos médicos essenciais.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia é verificar se há direito líquido e certo da impetrante à manutenção no plano de saúde PLANSERV, na condição de beneficiária titular, diante do cumprimento das condições legais para tal inclusão.

III. Razões de decidir

O Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 5.º, LXIX, da CF/88 e art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

A Constituição Federal (art. 196) e a Lei Federal n.º 9.656/1998 (art. 30, §3º) asseguram o direito dos dependentes do plano de saúde à permanência no sistema após o falecimento do titular, desde que assumam os custos correspondentes.

A Lei Estadual n.º 9.528/2005 também prevê que pensionistas podem ser beneficiários do PLANSERV na condição de titulares.

Restou demonstrado nos autos que a impetrante apresentou os requerimentos administrativos necessários e que a ausência de decisão administrativa gerou riscos iminentes à sua saúde.

A jurisprudência do STJ confirma o direito à manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais, em casos similares (AgInt no REsp 1809914/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/10/2019).

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida para determinar a inclusão definitiva da impetrante como beneficiária titular do PLANSERV, gerando novo cadastro, envio de carteirinha e cobrança das mensalidades via boleto, conforme solicitado.

Tese de julgamento:

É direito do cônjuge supérstite, dependente do titular falecido, a manutenção como beneficiário em plano de saúde, desde que assumidos os encargos financeiros, nos termos da legislação aplicável.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 196; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; Lei n.º 9.656/1998, art. 30, §3º; Lei n.º 9.528/2005, art. 4.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1809914/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/10/2019.

.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8013819-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JACIRA CAIRES SILVA BOMFIM

e impetrado o
SECRETARI
O DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA-SESAB
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.